Tribunal: TJDFT
Processo: 0731257-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731257-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A AGRAVADO: LUIZ ANTONIO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIXA SEGURADORA S.A. contra decisão de ID 29499534 – p. 48, proferida em cumprimento de sentença proposto por LUIZ ANTONIO DA SILVA, que acolheu parcialmente a impugnação, para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 485,64. Afirma, em suma, que houve violação à coisa julgada, uma vez que o título executivo judicial determinou a apuração do saldo devedor na data do sinistro, e não na data atual; que a verba honorária deve incidir apenas sobre a obrigação de pagar, consistente na restituição proporcional de parcelas pagas após o sinistro; que houve quitação do saldo devedor, mediante depósito em juízo do valor que entendia devido. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o acolhimento integral da impugnação ao cumprimento de sentença e o conseqüente reconhecimento do excesso da execução. Custas recolhidas (ID 29499513). É o breve Relatório. Decido. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao marco temporal que deve ser considerado no pagamento do saldo devedor – se o existente na data do sinistro ou a data atual –, o título executivo, de fato, determinou a quitação proporcional do contrato de seguro prestamista com base nas cláusulas contratuais, que previam a indenização, com base no valor vincendo, na data do sinistro. Todavia, não houve violação da coisa julgada, pois, conforme detalhado na decisão agravada, a parte agravada não divergiu sobre o parâmetro, mas sobre o valor efetivamente devido. Esclareceu-se que: Conforme consta no id. Num. 25476849 - Pág. 1, o documento juntado pela própria parte executada demonstra que o saldo devedor à época do sinistro era no montante de R$ 113.805,69, considerando o falecimento em novembro/2017. O executado deveria pagar 70,85% do mencionado valor, correspondente a R$ 80.631,33. Atualmente, o saldo devedor do imóvel é no montante de R$ 50.252,06 (29/07/20121, id. Num. 98705516 - Pág. 2). Ou seja, o executado deveria quitar o saldo devedor apontado e ainda disponibilizar para o exequente o valor remanescente, R$ 30.379,27. O valor remanescente deve ser pago no bojo da presente demanda, por pertencer exclusivamente ao exequente e não à Caixa Econômica Federal. (grifou-se) Ou seja, o cumprimento de sentença adotou como base de cálculo o valor existente à data do sinistro, sem afronta ao título executivo judicial. Quanto à limitação de incidência do percentual de honorários advocatícios, a sentença determinou que os honorários incidiriam sobre toda a condenação, que abrangia tanto a restituição de valor, quanto a quitação proporcional do saldo devedor. Desse modo, o percentual de 15%, referente à verba de sucumbência arbitrada, deve abarcar as quantias mencionadas na condenação (e não, exclusivamente, a restituição do que pagou a maior pelo financiamento, como pretende o agravante). Por fim, a consequência da rejeição da alegação de excesso de execução e do reconhecimento de saldo a ser quitado é a continuidade da fase de cumprimento de sentença, não se justificando sua extinção pelo pagamento. Portanto, não verificada a possibilidade de provimento do recurso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 8 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora